Tribunal: TJMT
Processo: 1026975-14.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026975-14.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0029-50 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE

RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NO
SHOW
NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade

recursal.

2.

A prática de cancelamento automático de passagem de volta por ocorrência de no show na ida configura ato ilícito que constitui danos morais, tendo em vista tratar-se de prática abusiva prevista no CDC. (STJ - AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

O valor arbitrado na origem atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5.

Danos materiais comprovados.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 4.000,00) e danos materiais (
2.160,66)
.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que a alteração do voo ocorreu pela readequação da malha aérea, houve a comunicação prévia, aceitação pela parte recorrida e, por isso, inexistentes os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas, preliminarmente, por ausência de dialeticidade; no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026975-14.2023.8.11.0015

Polo Ativo

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Polo Passivo

MATEUS HENRIQUE DA FONSECA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Tratam os autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MATEUS HENRIQUE DA FONSECA em face de GOL LINHAS AEREAS S.A.

Dispensado o relatório (artigo 38 da Lei n.º 9.099/95). Decido.

A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro autor que adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial.

Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que o adquirente da passagem se amolda ao conceito de consumidor, como destinatário final, enquanto a ré caracteriza-se como fornecedora do serviço de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Dessa forma, o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias.

Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os artigos 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos.

A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. Esse é entendimento pacífico do c. STJ:

[...]

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
e CONDENO a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00,
a ser
corrigida pelo INPC desde este arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao ressarcimento dos gastos com nova passagem aérea no valor de R$
2.160,66
, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente de cancelamento de voo de volta ante ao no
show
do voo de ida.

O juízo
a quo
bem cotejou o quadro fático-probatório. Tal qual relatado na sentença, ocorreu falha na prestação de serviços na medida em que a recorrente procedeu com o cancelamento automático do voo de volta pela ocorrência de no
show
no voo de ida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, como a reestruturação da malha aérea. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Neste sentido o STJ entendeu pela ocorrência de ato ilícito o cancelamento unilateral do voo de volta em caso de no show no voo de ida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA -
NO SHOW NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cláusula contratual invocada pela requerida para justificar o cancelamento do trecho de volta, é restritiva dos direitos dos consumidores, razão pela qual deve ser apresentada com destaque, o que não ficou demonstrado no caso.

2. Ademais, ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta.

3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as partes recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

5. Demonstrado o prejuízo material suportado pelos reclamantes, devido à aquisição de nova passagem, se revela devido.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1044607-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. INTUITO LUCRATIVO DA COMPANHIA AÉREA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TRATADOS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO DECORRE DO EXTRAVIO DE BAGAGEM.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO EMBARQUE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. FRUSTRAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE DESPENDER VALOR CONSIDERÁVEL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM DE RETORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Ainda, considerando que o reclamante é o destinatário final dos serviços prestados pela parte reclamada, fica caracterizada relação de consumo

2. A limitação indenizatória prevista nas Convenções de Varsóvia e de Montreal abrange somente os danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, uma vez que não há previsão normativa quanto à responsabilidade por danos morais (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.240) e, por isso, não se aplica ao presente caso. Ainda que assim não fosse, não haveria impedimento para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que subsidiariamente.

3. Embora as companhias aéreas estejam autorizadas a realizar o cancelamento da passagem aérea de volta nos casos de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (no show), esta prática é considerada abusiva, porquanto afronta aos direitos básicos do consumidor, causando-lhe empobrecimento sem causa e aplicação de sanção desproporcional. Sendo evidenciado o cancelamento da passagem aérea de retorno do consumidor em razão do NO SHOW, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea.

4. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento de confirmação da compra de bilhetes de passagem.

5. A falha na prestação de serviços consistente no cancelamento unilateral de passagem de voo de volta, em razão de NO SHOW na ida, frustrando a programação de viagens da consumidora e fazendo com que ela despenda valor considerável para aquisição de nova passagem, caracteriza o dano moral.

6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o cancelamento da passagem de forma unilateral e ilegal pela companhia aérea, somado ainda à frustração de sua programação e à necessidade de aquisição de uma nova passagem para o retorno ao seu destino, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1017367-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Danos materiais devidamente comprovados, tendo em vista a aquisição de nova passagem aérea.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024